Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-21.2019.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000734-21.2019.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSON ROSA - CPF: 772.610.971-87 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1000734-21.2019.8.11.0022 – Juizado Especial Cível de Barra do Bugres - MT.

RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO: EDSON ROSA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSTERIOR EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A permanência do registro de protesto foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa dos protestos determinados.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão
da manutenção do nome da parte recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação total da dívida.

Em suas razões recursais a parte recorrente
aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de responsabilidade civil.

2. Ausência de prova do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de responsabilidade civil
.

Pois bem. As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como os documentos por eles juntados, indicam que o protesto realizado pela parte recorrente foi feito de maneira regular, posto que, a recorrida encontrava-se inadimplente com o pagamento de débito existente junto à empresa recorrente.

Sendo assim, entendo que realmente não houve ato ilícito por parte da recorrente, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

Ademais que, baixado o protesto, o próprio serviço de protesto informa aos serviços de proteção ao crédito, para o fim de excluir a negativação do devedor.

Com essas considerações, aliado, ainda, ao conjunto probatório formado nos autos,
entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, pois, não restou efetivamente comprovado nos autos que a mesma tenha assumido o ônus da baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrida.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos:

2ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Recurso Cível Inominado Nº 2059/2007.

Relator: Dr Nelson Dorigatti.

Número do Protocolo:

2059/ 2007.

Data de Julgamento: 29-01-2008.

EMENTA:

PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO. BAIXA DO PROTESTO INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
Efetivando o devedor o pagamento de título já protestado, cabe a ele e não ao credor promover à baixa do protesto. O credor, ao promover o protesto de título não pago no vencimento, age no exercício regular de um direito, o que exclui a ilicitude do ato, afastando, por conseqüência, a obrigação de indenizar.

2ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Relator: Dr. João Bosco soares da Silva.

Recurso Cível Inominado nº
4065/ 2007.

Data de Julgamento: 04-03-2008.

EMENTA:

INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – POSTERIOR EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PROMOÇÃO DA BAIXA DO ATO NOTARIAL – ÔNUS DO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE RECUSA DO

CREDOR EM FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E CULPOSA DESTE – NEGLIGÊNCIA DA PRÓPRIA RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO
.

Configurado que os prejuízos sofridos pelo reclamante decorrem da sua própria negligência, não há como se falar em indenização por danos morais.

2.
Ausência de prova do alegado dano moral
.

De consequência,
por todas as razões expostas acima,
entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

3.
Combate o valor indenizatório
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à parte recorrente e, por conseguinte, do
respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021